Tribunal: TJPA
Processo: 0812634-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812634-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUCELINO SILVA EVANGELISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE CONCORDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §1º, INCISOS I E II, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E REPERCUSSÃO SOCIAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. TESTEMUNHAS E VÍTIMA QUE AFIRMAM TER MEDO DO ACUSADO, POR SER O MESMO VIOLENTO E PERIGOSO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA EVITAR A REPETIÇÃO DE FATOS DELITUOSOS E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ENVOLVIDOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Todas as decisões que mantiveram o paciente segregado foram devidamente fundamentadas. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime.

2. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, ante o fato de as testemunhas e vítima afirmarem que possuem medo do acusado, por ser o mesmo perigoso e violento, sendo a segregação medida tomada para evitar a repetição de fatos delituosos.

3.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública, manifesta periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Margareth Carvalho Monteiro Barbosa
e
Luis Carlos Pereira Barbosa Júnior
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Jucelino Silva Evangelista
, em face de ato do douto
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0800433-82.2020.8.14.0105
(PJE).

Consta da
impetração
(ID 4221737) que o paciente está atualmente
recolhido
no
Centro Penitenciário da Casa Penal de Tomé-Açu/PA
(CRRTA),
preso
desde o dia
07/12/2020
, por ter, em tese, praticado a conduta prevista no art. 129, §1º, incisos I e II, do CPB. Na
audiência de custódia
, o advogado nomeado requereu
pedido de revogação de prisão preventiva
, no entanto,
o juízo entendeu por bem negar o pedido
, por achar que
a materialidade do crime se encontrava devidamente comprovada pelo depoimento da vítima
, bem como para
resguardar a ordem pública
, tendo em vista de que
as testemunhas estão com medo do paciente, por ser este perigoso
.

Os impetrantes sustentam que
a decisão do juízo
a quo
carece de fundamentação concreta
, já que a mesma está alicerçada em
meras suposições e conjecturas
,
estando o decreto desprovido de qualquer fundamentação válida
,
sem, no entanto, se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, disciplinados no art. 312 do CPP
, o que revela a
pertinência da liberdade do paciente
, eis que o mesmo possui
condições pessoais favoráveis
(primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída).

Para a defesa, o juízo valorativo sobre a
gravidade genérica do delito
, bem como a
repercussão social
, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão, para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto, que não a própria prática delitiva.

O paciente não tem contra ele qualquer indício de reincidência ou de possuir maus antecedentes, não possui registro de que figure como réu, não possui a menor intenção de fugir, não tendo a intenção de se furtar a qualquer aplicação da lei penal, caso venha a ser condenado, estando disposto a colaborar, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais para os quais for solicitada sua presença, desde que devidamente intimado no endereço supracitado.

Requerem a concessão liminar do
writ
, para que o paciente possa gozar do benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do processo, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em seu favor, ou,
que seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas da prisão
. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

Em sede de
Plantão Judicial Criminal
, o
Desembargador Raimundo Holanda Reis

reservou-se para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
(despacho ID 4224294).

A autoridade coatora, mediante
Ofício nº 47/2020
, datado de
20/12/2020
(ID 4230610), informa que, a polícia apurou que a vítima estava no hospital
devido a uma facada supostamente desferida pelo paciente Jucelino no braço esquerdo da vítima
. Diante do ocorrido, empreenderam diligência e
efetuaram a prisão do paciente
, tendo sido ouvidas as testemunhas
Reginaldo Rogério Evangelista
e
Tilma Rogério Evangelista
, tios do paciente, e a vítima
Agileu Evangelista Moraes
, que confirmaram a agressão praticada. O preso confirmou o fato, não sabendo bem como ocorreu o fato.

Comunica que,
a manutenção da prisão preventiva até o momento (20/12/2020) se faz necessária
, pois, a vítima disse ter medo por sua vida e de familiares,
por Jucelino ser uma pessoa violenta
, tendo a necessidade de cercear a liberdade do preso para
evitar a repetição de fatos delituosos
. Segundo o juízo,
o paciente foi acusado de crime violento
, sendo também necessária sua
prisão para a garantia da ordem pública
.

Relata que,
o paciente encontra-se preso desde o dia 07/12/2020
, em virtude de
prisão em flagrante
, a qual foi
convertida em preventiva na data de 08/12/2020
. A
audiência de custódia
aconteceu no dia
10/12/2020
, onde foi
ouvido o custodiado
, bem como o advogado de defesa fez
pedido de revogação de prisão preventiva
, com manifestação do Ministério Público,
tendo sido, na ocasião, mantida a decisão original
.

Por fim, o juízo assevera que,
o processo está sendo movimentado adequadamente
.

Ainda em
Plantão Judicial
, no dia
22/12/2020
, a
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, entendendo
não ser matéria de plantão
, determinou que os autos fossem encaminhados à
regular distribuição ordinária
(despacho ID 4234281), vindo os autos ao meu gabinete, no entanto, em razão de meu
afastamento funcional por motivo de férias regulamentares
(Certidão ID 4287748), foram os mesmos encaminhados ao gabinete do
Desembargador Mairton Marques
, o qual analisou o pedido urgente em
11/01/2021
,
denegando a liminar postulada
(decisão ID 4289003).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pela
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer ID 4299651).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade

por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
. Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos e vazios
, a exemplo da
gravidade abstrata do delito e da repercussão social para garantir a ordem pública
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões dos impetrantes não merecem acolhida.

O juízo singular
homologou o auto de prisão em flagrante
do paciente Jucelino Silva Evangelista e
converteu a prisão em custódia preventiva
no dia
08/12/2020
, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, pelo
modus operandi
empregado à prática do ato delituoso, o que comprova a
gravidade concreta do crime
.

O juízo
a quo
assim se manifestou: “(...). 5. A prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva, havendo representação da autoridade policial nesse sentido. Nos autos, constatamos a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, havendo a homologação da prisão em flagrante. Ouvido, o declarante REGINALDO, que pediu para JUSCELINO baixar o som, o que lhe gerou toda a revolta, disse ter medo pela sua vida e de familiares e
que JUSCELINO é uma pessoa violenta, por isso, temos a necessidade de cercear a liberdade do preso para evitar a repetição de fatos delituosos
. Por conseguinte, temos o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
(
ordem pública
). As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a repetição do cometimento de crimes. 6.
Ex positis
: 6.1.
Homologo o flagrante lavrado em desfavor de JUSCELINO SILVA EVANGELISTA e converto o flagrante em preventiva na forma do art. 310, II do CPP
; 6.2. o Cartório deverá agendar audiência de custódia; 6.3. Expeça-se mandado de prisão preventiva, oficie-se à autoridade policial para ciência, encaminhe-se o mandado de prisão e requisite-se os autos de inquérito policial, no prazo legal, e o preso para a audiência de custódia. Ciente o Ministério Público e a defesa”.

Na
audiência de custódia
, realizada por meio do programa
Microsoft Teams
, datada de
10/12/2020
, o juízo, após manifestação desfavorável do Ministério Público,
negou o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva do acusado, com a concessão da liberdade provisória e aplicação/imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, em face da
necessidade de garantia da ordem pública ante a violência empregada na pratica do ato criminoso e a necessidade de acautelamento do meio social
, já que
as testemunhas relataram estar com medo de Jucelino, atribuindo-lhe caráter perigoso
, conforme trecho transcrito da referida decisão: “Em que pese o pleito do nobre advogado, o pedido não merece acolhida, devendo persistir a custódia cautelar. Como visto, com a homologação do flagrante, temos o
fumus comissi delicti
. Já a
periculum libertatis
advém da
manifestação de testemunhas que relatou estar com medo de JUSCELINO, atribuindo-lhe a caráter de perigoso
, por isso, sem novas informações, é adequada e necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Ante o exposto,
indefiro o pedido de revogação da preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão
”.

Vale destacar que, em despacho datado de
23/01/2021
, o juízo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 08/04/2021
.

Dessa forma, o juízo manteve a custódia do paciente em todos os momentos em que foi acionado, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
. Todas as decisões que mantiveram o paciente segregado foram devidamente fundamentadas.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
manifesta periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Desta feita, ao contrário do que tenta colocar os impetrantes,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, ante o fato de
as testemunhas e vítima afirmarem que possuem medo do acusado, por ser o mesmo perigoso e violento
, sendo a segregação medida tomada para
evitar a repetição de fatos delituosos
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/02/2021